Tribunal: TJES
Processo: 5000263-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000263-80-2021-8-08-0011;

APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

APDO(S):

MICHELLE SCARPI SILVESTRE;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL .AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO PARA CARGO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO DO CURSO FALSOS. NÃO OCORRIDO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Pelos documentos apresentados e depoimentos colacionados, não se observa nestes autos qualquer irregularidade que possa ser utilizado em desfavor da recorrente, pois devidamente comprovado que recorrente não utilizou ou falsificou, certificado de conclusão de curso e histórico escolar.

2. Não há provas nos autos, que ao tempo em que a recorrente tenha cursado a segunda graduação (
2012),
a Instituição responsável não possuiria requisitos suficientes para ministrar o curso de Artes Visual, haja vista que somente foi descredenciada 18 de junho de 2015.

3.
Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto os atos administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos desta Apelação Cível n.
5000263-80-2021-8-08-0011
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

de

de.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-80.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICHELLE SCARPI SILVESTRE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000263-80-2021-8-08-0011;

APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

APDO(S):

MICHELLE SCARPI SILVESTRE;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

.

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de reformar a sentença Id. 3185352, que julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer a nulidade da decisão proferida no processo administrativo disciplinar nº 7707174, que aplicou a penalidade de demissão e de incompatibilidade para cargo público estatal pelo prazo de 04 (quatro) anos, mantendo a parte Apelada no cargo público de professora.

O Apelante, nas razões recursais acostadas no Id. 3185357, pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a parte Apelada não preencheu os requisitos exigidos no edital para o provimento de vagas no cargo de Professor e, por fim, sustenta que não cabe ao judiciário substituir o mérito da decisão aplicada na seara administrativa.

Inicialmente, consta nos autos que a parte apelada prestou concurso público para o cargo de professora, regido pelo edital nº 054/2012 – SEDU, na qual foi aprovada, nomeada e empossada no cargo de professor B para ministrar aulas da disciplina de Artes na EEEFM Presidente Getúlio Vargas, em Cachoeiro de Itapemirim.

Após a nomeação, a recorrida apresentou diploma de licenciatura em História, expedida pelo Centro Universitário São Camilo, histórico e certidão de conclusão do curso de Artes pela FAVIX, bem como declaração expedida pela ECSEL.

Em 2016, a servidora foi surpresada com a instauração de sindicância pela corregedoria da Secretaria de Estado da Educação, visando a apurar irregularidades nos documentos apresentados, ao qual foi apurada a suposta apresentação de falso certificado de conclusão de curso e histórico escolar na segunda graduação de Artes.

No PAD de n° 77007174, com incurso no art. 221 da Lei Complementar nº 46/94
[1]
, a servidora foi condenada a perda do cargo e incompatibilidade para nova investidura em cargo público pelo prazo de 04 (quatro) anos, haja vista ter sido averiguada a suposta irregularidade no ingresso do serviço publico estatal, posto que o certificado emitido pela FAVIX e o histórico escolar seriam falsos, na medida em que a instituição não estaria autorizada a ministrar o curso de Artes.

No Id. 3185299, a recorrida juntou certidão de conclusão de segunda licenciatura em artes visuais, agora realizada na UFES, emitida em 20 de setembro de 2018, bem como histórico escolar, constando informações que teve ingresso em 2014 no segundo semestre e término em 2018 no 1º semestre, com coeficiente de rendimento de 9,33 (nove vírgula trinta e três, e data de colação de grau em 23/08/2018.

O magistrado primevo ao julgar procedente o pedido autoral, fundamentou a sentença no seguinte sentido:

O teor dos depoimentos prestados na esfera administrativa, id nº 5754306 são uníssonos ao afirmar que o curso era ministrado na modalidade presencial, que teve a duração de 12 meses, que as aulas eram ministradas aos sábados, quinzenalmente, no período matutino e vespertino, que atividades e trabalhos eram encaminhados por e-mail para os professores, que a autora apresentou trabalho de conclusão de curso e foi submetida ao estágio obrigatório supervisionado por dois professores.

Os relatos prestados pela autora em seu interrogatório de que solicitou o diploma por inúmeras vezes para entregá-lo a SEDU no prazo determinado, sendo por fim informada que outra instituição expediria o documento, estão em consonância com o depoimento prestado pelo proprietário da ECSEL de id nº 5754325, sr. Leandro da Silva Delatorre, com o certificado de conclusão de curso confeccionado pela FAVIX no ano de 2013 e com o ofício encaminhado pela FAMOSP informando que emitiu diploma de licenciatura em Artes em nome da autora.

Isso porque o sr. Leandro esclareceu que FAVIX era a instituição responsável por emitir os diplomas dos cursos ministrados pela ECSEL. No entanto, no final do ano em que a autora concluiu o curso de segunda graduação, a FAVIX encerrou suas atividades, expedindo apenas o certificado de conclusão de curso.

Em razão da negativa em expedir o diploma, o sr. Leandro afirma que entrou em contato com a FAMOSP que de pronto aceitou fazer a integralização dos créditos, isto é, o aproveitamento integral das matérias cursadas, sendo imprescindível apenas a apresentação de certidão de conclusão de curso, na qual constava as disciplinas estudadas, de comprovação do estágio supervisionado e do TCC.

Nessa perspectiva, observa-se que os envios de trabalhos e atividades, o estágio obrigatório supervisionado e o trabalho de conclusão de curso caracterizam exigência de qualquer curso superior, não sendo suficientes para chamar a atenção da autora.

As circunstâncias que poderiam levantar suspeitas foram surgindo após a conclusão do curso e a entrega de documentos à SEDU para tomar posse do cargo público, quando instituição diversa da que certificou a conclusão do curso emitiu o diploma e quando ocorreu o descredenciamento pelo MEC.

O requerido argumenta que o descredenciamento da FAVIX, instituição inicialmente responsável pela emissão dos diplomas de licenciatura em Artes da ECSEL, e as facilidades da segunda graduação demonstram que a autora tinha condições de perceber as irregularidades e, por isso, assumiu o risco de apresentar um documento que sabia ter sido obtido de forma irregular.

Ocorre que a FAVIX foi descredenciada pelo Ministério da Educação apenas em 18 de junho de 2015, ou seja, quase 03 (três) anos após a conclusão do curso que ocorreu no final de 2012, motivo pelo qual entendo que tal fato não pode ser utilizado para fundamentar que a autora tinha ciência da irregularidade do seu curso e do certificado de conclusão expedido pela referida instituição.

Em relação as dificuldades dos tramites de um curso superior e a facilidade na obtenção da segunda graduação, de acordo com a cópia do diploma de id nº 5754262 pág. 13, observa-se que a autora já era graduada no curso de História pelo Centro Universitário São Camilo, sendo a primeira graduação utilizada para aproveitar diversas disciplinas já cursadas, o que gerou certa coerência com a quantidade de aulas ministradas e o tempo de duração do segundo curso.

Vale ressaltar que a prática de aproveitamento de disciplinas é aceita pelo MEC, considerando que o artigo 47, § 2º da Lei 9.394/96:

Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

Nesse contexto, vislumbra-se que os materiais probatórios do processo administrativo levam a conclusão de que a parte autora agiu de boa-fé, sem ter ciência de qualquer vício ou irregularidade no curso em licenciatura em Artes ofertado pela ECSEL em parceria com a FAVIX ou no certificado e no diploma posteriormente expedidos.

Quanto às limitações na análise do PAD, o requerido argumenta que não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo e alterar a sanção imposta pela administração pública por configurar violação ao princípio da separação dos poderes, limitando-se apenas ao exame da legalidade dos atos praticados.

Conforme preleciona o autor Matheus Carvalho (2016, p. 265), os atos praticados pela administração pública devem observar o atributo da tipicidade, o qual determina que os atos administrativos devem corresponder a um tipo legal anteriormente definido.

Fernanda Marinela (2019, p. 333) explica que “esse atributo decorre do princípio da legalidade, representando mais uma garantia para o administrado, o que impede que a Administração pratique atos inominados, atos sem a respectiva previsão legal, representando limites à discricionariedade do administrador, e, por conseguinte, afastando a possibilidade de ato arbitrário”.

Como no caso em questão não há dúvidas de que a autora não falsificou o certificado de conclusão de curso apresentado à SEDU, assim como não tinha ciência de suas irregularidades, sua conduta não pode ser enquadrada nas proibições do artigo 221, inciso XXI, da Lei Complementar 46/94, tornando ilegal a penalidade administrativa aplicada.

O entendimento jurisprudencial tem seguido no sentido de que os processos administrativos podem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário a fim de que seja averiguada se os princípios constitucionais e a legalidade foram devidamente observados a fim de evitar atos praticados pela administração pública que sejam contrários às disposições do ordenamento jurídico pátrio.

Inclusive, a respeito da legalidade dos atos administrativos, o TRF-4 já decidiu que não cabe ao Poder Judiciário imergir no mérito administrativo, exceto quando em casos de abuso/arbitrariedade em razão da inobservância dos princípios que norteiam os atos administrativos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE [...] 1. No âmbito do controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar, cabe ao Judiciário examinar a regularidade do procedimento conduzido pela Administração Pública, à luz da exigência constitucional de contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito da decisão administrativa (com revaloração de provas e revisão da dosimetria da pena), ressalvada a hipótese de abuso/arbitrariedade, decorrente de inobservância dos princípios que regem a atuação administrativa [...] (TRF-4 – AC 50197567720184047000, Relator: Vivian Josete Pantaleão Caminha, data de julgamento: 19/06/2019)

Desse modo, considerando que a autora agiu de boa-fé, sem a intenção de apresentar documento falso a administração pública, entendo pela procedência do pleito inicial.

Pois bem.

Sustenta o Estado Apelante que a parte recorrida não preencheu os requisitos exigidos no edital para o provimento de vagas no cargo de Professor, visto que o certificado e a conclusão de curso apresentados eram falsos.

Sem razão o recorrente, Explico.

Inicialmente, observo que no Id. 3185299 a parte recorrida colaciona nos autos o certificado de conclusão do curso de artes visuais como segunda licenciatura com inicio em 10/11/2011 e término em 10/11/2012, bem como o histórico de notas e frequência e o tema de Monografia (Recorte no Universo Socioeducativo Brasileiro: Apontamento sobre as Aulas Práticas de Arte na Medida Socioeducativa de Internação), devidamente assinada pela secretária acadêmica, com Nota de 9.8 (nove ponto oito).

No Id. 3185232, consta declaração emitida pelo diretor Administrativo da ECSEL, Sr. Leandro Lellatorre, na data de 21 de junho de 2013, certificando a licenciatura da parte recorrida, bem como que esta concluiu todas as atividades, inclusive estágio supervisionado e TCC.

Destarte, no Id. 3185299 consta declaração emitida pela FAVIX, em 07 de Fevereiro de 2013, informando que a segunda Licenciatura está amparada na Resolução nº 02 de 26 de junho de 1997, autorizada pela portaria nº 2974 de 23/10/2002 – DOU de 24/10/2002 do Ministério da Educação e Cultura e, ainda, conforme a Portaria Normativa nº 40 de dezembro de 2007.

Observo, por outro lado, no Id. 3185233, que o Governo do Estado do Espírito Santo solicitou ao Ministério da Educação informações acerca da regularidade do curso de Artes ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas de Vitória – Favix.

Em resposta, o Ministério da Educação informou que através do Despacho de nº 54, expedido em junho de 2015, a instituição foi descredenciada somente em 18 de junho de 2015 e, consequentemente, encerrando a oferta de cursos.

Continuando, no ID. 3185294 consta o termo de depoimento a Sra. Ivane da Penha Jurri Matielo, que atua como supervisora Escolar na SER de Cachoeiro de Itapemirim, ao qual informa que:

“[...] foi professora da denunciada no curso de Segunda Licenciatura, mas não se recorda qual área [...] o curso teve duração de 01 ano, QUE: durante o curso, além das aulas, os alunos faziam atividades, estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso, [...] foi orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso da Denunciada, QUE: o curso foi realizado na modalidade presencial [...]”.

Em depoimento (ID. 3185294) o Sr. Leandro da Silva Delatorre, proprietário da ECSEL, forneceu as seguintes informações:

[...] “em 2011 e 2012 o IESES trabalhava com cursos de Segunda Licenciatura e Complementação Pedagógica, ofertados pela FAVIX, [...], se recorda da denunciada como aluna do curso de Segunda Licenciatura em Artes Visuais, QUE em 2012, a FAVIX forneceu certificado de conclusão de curso de Segunda Licenciatura de Artes Visuais, contudo, não expediu o diploma, QUE no final de 2012 a FAVIX encerrou suas atividades, não emitindo mais nenhum diploma [..]”.

Nesta esteira, pelos documentos apresentados e depoimentos colacionados, não observo nestes autos qualquer irregularidade que possa ser utilizado em desfavor da recorrente, pois devidamente comprovado que mesma não utilizou ou falsificou documento de certificado de conclusão de curso e histórico escolar.

Ademais, não há provas nos autos, que ao tempo em que a recorrente tenha cursado a segunda graduação (
2012),
a Instituição responsável não possuiria requisitos suficientes para ministrar o curso de Artes Visual, haja vista que somente foi descredenciada em 18 de junho de 2015.

Cabe mencionar também que a ausência de diploma não constituiu óbice para a contratação do Apelado.

Isso porque, embora a exigência de apresentação de certificado ou diploma de escolaridade seja válida, parece-me que a limitação temporal estabelecida pelo instrumento convocatório constitui um requisito desarrazoado e desproporcional, pois faz uma discriminação não positiva e colidente com o princípio da ampla concorrência aos candidatos que colaram grau há mais de 12 (doze) meses.

Além disso, não pode um edital de concurso erigir formalidade que a lei não impõe à validade de um documento, sobretudo quando o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar comprovam a habilitação da Recorrida e já foram aceitos pela Administração em contratação anterior.

Destarte, a exigência em apreço deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão meramente burocrática comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, não sofra prejuízo em virtude de fato ao qual não deu causa. Em casos análogos, assim já decidiu o Colendo STJ:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida,
mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título
. 2. Recurso ordinário provido.” (RMS 26.377/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009). [Não existe grifo no original].

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.

PROVA DE TÍTULOS. VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA.

COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. [...]
A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação. Precedentes. 3. No caso dos autos, ficou comprovado que o candidato concluiu o seu curso de mestrado antes da prova de títulos e que apresentou a certidão de conclusão do curso
.” (REsp 1426414/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). [Não existe grifo no original].

Registra-se, por oportuno, não haver que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto os atos administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

49784210 - APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMES. [...] 7.
Não fere a separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo Judiciário das regras inerentes aos atos administrativos
. Diante da sucumbência recursal, majoro de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a verba honorária (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO APELO. (TJES; Apl-RN 0000368-15.2014.8.08.0068; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 03/09/2019; DJES 13/09/2019)

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Magistrado
a quo.

Em virtude do desprovimento do recurso de Apelação Cível, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para o montante de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85 e §11, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 221. Ao servidor público é proibido:

[...]

XXI falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou utilizá-los sabendo falsificados;

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000263-80-2021-8-08-0011;

APTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

APDO(S):

MICHELLE SCARPI SILVESTRE;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL .AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO PARA CARGO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO DO CURSO FALSOS. NÃO OCORRIDO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Pelos documentos apresentados e depoimentos colacionados, não se observa nestes autos qualquer irregularidade que possa ser utilizado em desfavor da recorrente, pois devidamente comprovado que recorrente não utilizou ou falsificou, certificado de conclusão de curso e histórico escolar.

2. Não há provas nos autos, que ao tempo em que a recorrente tenha cursado a segunda graduação (
2012),
a Instituição responsável não possuiria requisitos suficientes para ministrar o curso de Artes Visual, haja vista que somente foi descredenciada 18 de junho de 2015.

3.
Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto os atos administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos desta Apelação Cível n.
5000263-80-2021-8-08-0011
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.